Tribunal: TCU
Processo: 035.115/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão e Uasg 195004 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento, carga, transporte e descarga de caminhões diversos, visando o atendimento de demandas na área de atuação da CODEVASF, no Estado da Bahia, sob jurisdição da 2a Superintendência Regional.)

Inteiro teor:
Acórdão 5831/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico Registro de Preços 13/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) exigência, na descrição dos itens do objeto do certame, de que o primeiro emplacamento deveria ser em nome da Codevasf, restringindo o certame apenas a concessionárias autorizadas e/ou fabricantes, em afronta aos princípios da impessoalidade, da igualdade, do desenvolvimento nacional sustentável e da obtenção de competitividade, previstos no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016, e da livre concorrência, previsto no art. 170, inciso IV, da Constituição Federal, bem como à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1350/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, 1.510/2022-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Sherman, 268/2023-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, e 13.186/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Jorge Oliveira; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA da Codevasf e à representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 035.115/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.